Tribunal: TJES
Processo: 0002496-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002496-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL SA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – ALEGADO DANO EM EQUIPAMENTO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO – LAUDO PERICIAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA APELADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há dúvida de que a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, ora apela, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários de seus serviços, sendo suficiente para sua responsabilização a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 210 da Res. 414/2010 ANEEL.

No presente caso, todavia, a responsabilidade não se encontra caracterizada, uma vez afastado peremptoriamente o nexo de causalidade pela prova pericial nos autos produzida, a afastar a obrigação da apelada de reparar a seguradora apelante na presente demanda regressiva.

O laudo pericial se apresenta com clareza no sentido da exclusão do nexo de causalidade, de modo que, mesmo aplicada inversão do ônus probatório, a fim de que incumbisse à Ré a demonstração da regularidade da prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, quer nos moldes do CPC (art. 373, §1º), quer nos moldes do CDC (art. 14, §3º), extrai-se com segurança a ausência de responsabilidade da concessionária apelada.

Quanto ao percentual de 15% empregado sobre a base de cálculo
do valor da causa (RS 10.271,76 — dez mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente não merece guarida a tese recursal, tendo em vista que cumpre ao julgador o arbitramento entre 10 e 20%, consideradas as balizas legais para tanto, sendo certo que se verifica dos autos a prática de variados atos pelo patrono da apelada, inclusive apresentação de memoriais escritos, guardando o percentual arbitrado correspondência com o zelo e tempo dedicado ao processo, assim como a própria complexidade, natureza e importância da causa, não traduzindo qualquer violação, mas do contrário, conformando-se perfeitamente ao que dispõe o §2º do art. 85 do CPC.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S.A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (fls. 48/51, vol. 2, parte 3), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Nas razões recursais apresentadas as fls. 54/98 – vol. 2, parte 3, em resumo, a apelante sustenta que: (i) diferentemente do que consignou a r. sentença, os laudos técnicos carreados aos autos comprovam o nexo de causalidade; (ii) a concessionária não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da apelante; (iii) deve ser aplicada a lei consumerista, haja vista que a seguradora é sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva, havendo, ainda, excessiva dificuldade da apelante em cumprir com o ônus da prova; (iv) a apelada inobservou as normas processuais no que tange às provas, uma vez que não apresentou provas adequadas e qualificadas aos moldes das normas legais e infralegais; (v) as provas produzidas pela apelante são, nos termos da norma da ANEEL, as mais qualificadas e adequadas para apuração do nexo causal; (vi) a apelada desrespeitou o item 6.2 do Módulo nº 09 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), pois somente poderia indeferir requerimento extrajudicial se apresentasse 05 tipos de relatórios diferentes, o que não ocorreu no caso em tela; (vi) a ANEEL, ao regular o ressarcimento dos danos elétricos traz em sua norma que a apuração do nexo causal se dá pela apresentação dos laudos de oficina, exatamente como comprova a apelante nos autos; (vii) embora a apelada rotineiramente apresente o documento indicando a ausência de interrupções no fornecimento, esses não tem relação com a qualidade de produto e, consequentemente, com a qualidade de energia elétrica fornecida, objeto central de toda tese sustentada na exordial, e não deve ser admitido como prova a fim de afastar o nexo de causalidade; (viii) o farto conjunto probatório acostado aos autos não deixa margem para dúvidas ou vagas indagações, tendo em vista que comprovam que as instalações do imóvel assegurado pela apelante estavam em perfeitas condições e os danos se originaram por pico de tensão que ocasionou a descarga elétrica; (ix) se a rede de distribuição da apelada estivesse devidamente equipada e preparada para controlar distúrbios decorrentes de descargas elétricas, sinistro algum teria ocorrido; (x) a perícia é desnecessária, pois a apelante já realizou as perícias necessárias aptas a demonstrar a falha na prestação de serviço da apelada e, por fim, que (xi) é inaplicável a resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em prévio procedimento administrativo para a propositura da ação regressiva.

Requer, assim, o total provimento do presente recurso, reformando-se a sentença “para que seja julgada procedente a ação condenando a apelada a ressarcir a apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no recurso”.

Subsidiariamente pugna que seja reformada a parte dispositiva da r. sentença no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, visto que fixados em 15% (quinze por cento), ou seja, “acima de qualquer valor que poderia ser arbitrado em caso análogo a este e indo de encontro com a própria legislação civil”.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de nexo de causalidade entre os danos reparados pela seguradora e a conduta da concessionária de energia elétrica apelada.

Ao compulsar os autos, observa-se que a seguradora autora ajuizou a presente ação regressiva em face da concessionária de energia elétrica em razão de indenização paga ao cliente Oliveira Indústria e Comércio de Retentores - EPP, pelos danos elétricos ocorridos em seu bem segurado.

Consoante destacado pelo magistrado de origem, o laudo pericial (fls. 1/23 – vol. 2, parte 2 e fl. 1/11 – vol. 2, parte 3) referente ao equipamento danificado foi conclusivo, não deixando espaços para dúvidas:

Constata-se que não houve qualquer distúrbio no fornecimento de energia no ramal que alimenta a empresa segurada da Autora na ocasião do sinistro 31/07/2017, bem como não ocorreram chamados de outras unidades consumidoras alimentadas pelo mesmo ramal, para o dia da pane sofrida na máquina da empresa segurada.

(...)

Ficou evidenciado que a sobrecarga elétrica sofrida na máquina de usinagem “ROMI CENTUR 30D”, que resultou na queima do “SERVOMOTOR 3.0, 100K, ENCODER SIEMENS – 2013”, foi originada no próprio circuito que alimentava a referida máquina, ocorrendo falha nos equipamentos de proteção do mesmo, sendo este evento de inteira responsabilidade da segurada da autora, empresa Oliveira Indústria e Comércio de Retentores Ltda- EPP.

(...)

Constatou-se que não ocorreu falha no sistema de proteção da requerida.

(...)

O sinistro ocorreu por falha na instalação interna da segurada, não possuindo qualquer relação com falha no fornecimento de energia elétrica.

A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, ora apelada, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários de seus serviços, sendo suficiente para sua responsabilização a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 210 da Res. 414/2010 ANEEL.

No presente caso, todavia, a responsabilidade não se encontra caracterizada, uma vez afastado peremptoriamente o nexo de causalidade pela prova pericial nos autos produzida, impondo-se afastar também a obrigação da apelada de reparar a seguradora apelante na presente demanda regressiva.

O laudo pericial, como visto, apresenta-se com clareza no sentido da exclusão do nexo de causalidade, de modo que, mesmo aplicada inversão do ônus probatório, a fim de que incumbisse à Ré a demonstração da regularidade da prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, quer nos moldes do CPC (art. 373, §1º), quer nos moldes do CDC (art. 14, §3º), extrai-se com segurança a ausência de responsabilidade da concessionária apelada.

Por fim, é de se ressaltar ainda que a prova documental previamente carreada aos autos, consistente nos citados laudos técnicos formulados unilateralmente pela parte apelante, não desconstituem a conclusão consignada em laudo pericial submetido ao crivo do contraditório em juízo.

Quanto ao percentual de 15% empregado sobre a base de cálculo
do valor da causa (RS 10.271,76 — dez mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente não merece guarida a tese recursal, tendo em vista que cumpre ao julgador o arbitramento entre 10 e 20%, consideradas as balizas legais para tanto, sendo certo que se verifica dos autos a prática de variados atos pelo patrono da apelada, inclusive apresentação de memoriais escritos, guardando o percentual arbitrado correspondência com o zelo e tempo dedicado ao processo, assim como a própria complexidade, natureza e importância da causa, não traduzindo qualquer violação, mas do contrário, conformando-se perfeitamente ao que dispõe o §2º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação.